Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA OBJETIVA. ART. 85, CAPUT E § 11, DO CPC. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA E DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA A CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao desprover recurso, majorou honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sob alegação de omissão quanto à inaplicabilidade da sucumbência diante de modificação legislativa e posterior declaração de inconstitucionalidade ocorridas no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de modificação legislativa e de declaração de inconstitucionalidade afasta a sucumbência e a consequente majoração de honorários, bem como se há omissão no acórdão quanto a esse fundamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A sucumbência prevista no art. 85 do CPC rege-se pelo critério objetivo do resultado do julgamento, independentemente da existência de controvérsia jurídica, boa-fé ou alteração superveniente do quadro normativo.
5. A modificação legislativa e a declaração superveniente de inconstitucionalidade, ainda que ocorridas no curso do processo, não afastam a condenação em honorários quando há decisão de mérito desfavorável e desprovimento do recurso.
6. O princípio da causalidade possui aplicação excepcional e não se sobrepõe à regra expressa da sucumbência nas hipóteses em que o julgamento define claramente vencedor e vencido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.